Tribunal: TJSP
Processo: 4001503-31.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL QUE, NA VERDADE, EVIDENCIA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PREVISÃO DE OBJETO SOCIAL, DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE PRO LABORE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL QUE, NA VERDADE, EVIDENCIA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PREVISÃO DE OBJETO SOCIAL, DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DE PRO LABORE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Pedido de rescisão de contrato c/c pedidos de cobrança e indenização. Contrato de parceria comercial que, na realidade, evidencia a contratação pelas partes de sociedade empresarial de fato. Previsão de integralização de capital social, do objeto social, de distribuição de lucros e de pro labore. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001503-31.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARILDA ALVAREZ, DBM DO BRASIL RELÓGIOS LTDA e DILERMANDO
BORGES, é apelado/apelante HELIO ANTONIO ASSALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
com suscitação de conflito de competência, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
2
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Apelantes/Apelados: Marilda Alvarez e outro; Hélio Antonio Assim
Voto no 16.048
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIO. CONTRATO
DE
PARCERIA
COMERCIAL
QUE,
NA
VERDADE,
EVIDENCIA
CONTRATAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL DE FATO. PREVISÃO DE OBJETO SOCIAL,
DE
INTEGRALIZAÇÃO
DE
CAPITAL
SOCIAL,
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
DE
PRO
LABORE.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM
DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
Competência recursal. Pedido de rescisão de contrato c/c pedidos
de cobrança e indenização. Contrato de parceria comercial que, na
realidade, evidencia a contratação pelas partes de sociedade
empresarial de fato. Previsão de integralização de capital social,
do objeto social, de distribuição de lucros e de pro labore.
Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal.
Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal.
Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de
competência.
A sentença de fls. 1.424/1.428, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato e
para condenar os autores a pagar ao réu a quantia de R$ 1.093,30, atualizado
do laudo pericial. A sentença também condenou os autores ao pagamento das
custas, das despesas processuais e da verba honorária advocatícia
sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor da condenação.
Ambas as partes recorreram da sentença.
Os autores alegaram, em síntese, que a perícia apurou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
3
o réu não efetuou repasses à empresa coautora DBM Brasil Relógios Ltda;
que o réu efetuou transferências bancárias para sua conta pessoal; que a culpa
pela rescisão do contrato é do réu; que o réu ficou com 100% do lucro líquido
apurado; que o réu praticou concorrência desleal, já que se apropriou do
conhecimento, formato de negócios, imagens, produtos e fotos da coautora
DBM Brasil Relógios Ltda; que deve ser reformada a sentença; e que procede
sua pretensão recursal.
O réu, por sua vez, sustentou que a sentença não apreciou
as provas produzidas na reconvenção; que sacou valores de seu salário; que
os réus-reconvindos devem ser condenados no pagamento da sucumbência na
reconvenção; e que deve ser reformada em parte a sentença.
Contrarrazões das partes.
Houve distribuição dos apelos à Colenda Primeira
Câmara de Direito Empresarial do Tribunal, que denegou da competência
recursal.
É o relatório.
Na inicial da demanda os autores Marilda Alvarez,
Dilermando Borges e DBM do Brasil Relógios Ltda
afirmaram que
celebraram com o réu Instrumento Particular de Acordo de Associação em
dezembro de 2012.
Sustentaram que por meio de referido contrato a empresa
coautora “foi dividida internamente em duas áreas distintas nominadas de
Diller Relógios (ramo exclusivo da DBM) e Diller Brindes (seguimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
4
brindes em geral, a exceção de relógios), com controles contábeis internos
separados, versando sobre despesas fixas, despesas operacionais e impostos,
o que foi feito” (fls. 03).
Afirmaram que o convencionaram pelo contrato que o
réu coordenaria toda a venda de brindes, “utilizando a estrutura atual da
DBM, tais como escritório, logística, design e recursos humanos, sendo certo
que a DBM do Brasil Relógios continuou sendo gerida pelos Autores Marilda
Alvarez e Dilermando Borges” (fls. 03).
Afirmaram
também
que
as
partes
contratantes
estabeleceram “o capital inicial de R$ 100.000,00, cabendo R$ 50.000,00 ao
Requerido Helio Antonio Assilim que efetuou o depósito em conta-corrente
aberta em nome da DBM do Brasil Relógios Ltda” e que “foram
integralizados pelos Autores Marilda Alvarez e Dilermando Borges, através
da infraestrutura e 'know how' da empresa já existente e consolidada no
mercado DBM do Brasil Relógios Ltda., que já possui escritório, clientes,
móveis, atual recursos humanos, carros, logística, materiais e maquinários”
(fls. 03).
Os autores afirmaram que estipularam no contrato sobre a
movimentação da conta bancária, sobre as despesas experimentadas pela
Diller Brindes, fixas e operacionais, e que “O faturamento bruto da Diller
Brindes (receita menos impostos, menos despesas fixas e menos as despesas
operacionais) seria dividido na proporção de 50% para o Requerido Helio
Antonio Assalim e de 50% para os Autores Marilda Alvarez e Dilermando
Borges, cabendo 25% para cada um” (fls. 04/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
5
Além disso, “Durante o prazo de 06 (seis) meses
acertaram que não haveria pró-labore decorrente da parceria comercial no
seguimento de brindes em geral - Diller Brindes, e que os lucros seriam
reaplicados na própria parceria comercial - Diller Brindes, de forma que a
Diller Brindes se consolidasse no mercado, através de divulgação,
desenvolvimento de novos produtos, capacitação de pessoal, aumento de
capital de giro. Após o prazo de 06 (seis) meses, as partes poderiam
constituir uma nova empresa, se fosse desejo de todos, obrigando-se a
proceder ao levantamento/balanço da divisão de Brindes em geral, para
apurar os lucros e prejuízos, com a assistência do atual Contador da DBM
Relógios, e no caso de alguma das partes resolver deixar a parceria
comercial da Diller Brindes, receberia a sua parte no lucro, se existente, ou
pagaria o eventual passivo, na proporção de 1/3 para cada um, no prazo de
até 03 (três) meses” (fls. 07).
Ademais, sustentaram que o réu tem praticado
concorrência desleal já que teria constituído nova empresa Easy Way
Brindes com a qual passou a oferecer os produtos desenvolvidos durante o
contrato aos clientes que mantinham, além de denegrir a imagem e a
idoneidade dos autores junto a fornecedores e clientes (fls. 10).
Alegando
terem
ocorrido
desavenças
entre
os
contratantes, partindo do réu o descumprimento do quanto avençado, pediram
o decreto de rescisão do ajuste, a condenação do réu em abster-se de praticar
concorrência desleal, ao pagamento dos valores referentes ao repasse de
despesas e de receitas, ao repasse do lucro líquido de dezembro de 2012 a
setembro de 2013, à metade do capital de giro e finalmente, em indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
6
pelo dano moral (fls. 30/32).
Ambas as partes irresignaram-se com a sentença que
julgou o pedido principal e a reconvenção, certo que as apelações foram
distribuídas à Colenda Primeira Câmara de Direito Empresarial do Tribunal,
que denegou da competência recursal.
Entretanto, respeitado o entendimento da referida Turma
Julgadora, sobretudo do E. Relator sorteado, Desembargador Ricardo Negrão,
entendo que a competência é efetivamente das Câmaras Especializadas em
Direito Empresarial.
Apesar de os autores terem alegado que firmaram
contrato de parceria, tudo está a indicar que houve, na realidade, contratação
de uma sociedade empresarial de fato, pois, consoante a inicial, delimitados
no ajuste diversos requisitos do contrato social, tal como disposto no art. 997
do Código Civil.
Conforme a inicial, as partes estabeleceram o nome
empresarial Diller Brindes (art. 987, inc. II), o endereço do estabelecimento
(o mesmo da coautora DBM do Brasil Relógios Ltda) (inc. II), o capital social
de R$ 100.000,00, que teria sido, inclusive, integralizado (inc. III), a
distribuição dos lucros sociais (inc. VII) e a retirada do pro labore.
Tem-se, a meu aviso e à luz da exordial, que as partes
litigantes convencionaram a exploração conjunta de determinada atividade
econômica, de forma habitual e profissional, delimitando direitos e
obrigações a cada um dos participantes, de acordo com o disposto no art. 981,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
7
do Código Civil: Celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o
exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Entendo, assim e fincado na inicial, que está presente o
elemento empresa (aspecto funcional), explorado pela sociedade empresarial
de fato constituída.
Convêm os ensinamentos de Sérgio Campinho: “a
sociedade obtém a condição de empresária a partir da exploração efetiva
e de forma profissional de atividade econômica organizada para a
produção ou circulação de bens ou serviços. É o exercício da atividade e
não o registro do seu contrato social que lhe confere a qualidade, visto
ser o registro declaratório e não constitutivo da condição de empresário”
(“Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa”, Editora Saraiva, 14a
edição, 2016, p. 83 grifo nosso).
E também de Fabio Ulhoa Coelho sobre a sociedade
empresarial de fato: “A sociedade sem registro é chamada, na doutrina, de
sociedade irregular ou 'de fato' (...) No Código Civil, a sociedade
empresária irregular ou 'de fato' é disciplinada sob a designação de
sociedade em comum. Não se trata de um novo tipo societário, mas de
uma situação em que a sociedade empresária ou simples pode
eventualmente se encontrar: a de irregularidade caracterizada pela
exploração de negócios sem o prévio registro exigido na lei” (“Manual de
Direito Comercial Direito de Empresa”, Ed. Saraiva, 24a edição, 2012, p.
156/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
8
Com efeito, a Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013 regulamentou as competências das diversas Seções de Direito
Privado desta Corte e estabeleceu no art. 6o que Funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que
formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com
competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos
e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a
Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
Ressalte-se que a sociedade em comum está prevista no
Livro II, da Parte Especial, do Código Civil (Título II, Subtítulo I, Capítulo I
Da Sociedade em Comum), regulamentada nos artigos 986 a 990, dentro,
portanto, da competência estabelecida na referida Resolução do Tribunal de
Justiça.
Portanto, justificado meu entendimento pelo qual esta
Câmara de Direito Privado não é competente para dirimir e julgar os apelos
tirados pelas partes litigantes, mas o é a Colenda Primeira Câmara de Direito
Empresarial do Tribunal, originariamente sorteada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e SUSCITO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA perante a Turma Especial na Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001503-31.2013.8.26.0002 -Voto no 16048
9
Direito Privado no sentido de reconhecer a competência da Colenda Primeira
Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR